Tribunal: TJDFT
Processo: 0700073-17.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700073-17.2018.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANNA EMILIA DOMINGOS NEVES APELADO: ALLANA CERQUEIRA NEVES, LUCIANO BRUNO DOMINGOS NEVES, ANGELA POZZATTO TEIXEIRA NEVES, ELIZABETH POZZATTO TEIXEIRA NEVES, JOAO GUILHERME POZZATTO TEIXEIRA NEVES, MAGNO FELIPE DE CARVALHO MARINHO, IZABEL CRISTINA POZZATTO TEIXEIRA NEVES, ANTONIO EUGENIO DE SOUZA TEIXEIRA NEVES, ANTONIO PEDRO DE SOUZA TEIXEIRA NEVES D E S P A C H O Manifeste-se a apelante acerca dos preceitos dos arts. 932, III, e 1.010 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, com ou sem manifestação da recorrente, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT a fim de, se o caso, ofertar seu parecer. Feito, retornem os autos conclusos para análise. Brasília, 6 de abril de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator